Tribunal: TCU
Processo: 011.217/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7021/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.217/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Neres Santos (XXX.416.635-XX); Arlete Rosario Mascarenhas (XXX.737.995-XX); Ayrton Santos Alves (XXX.653.585-XX); Caique Andrade Marques Lima (XXX.471.335-XX); Cleuma Santos Sobrinho (XXX.313.495-XX); Deisiane Queiros do Nascimento (XXX.993.125-XX); Haillany Joice Sales da Silva (XXX.721.315-XX); Jose Leite do Nascimento (XXX.251.425-XX); Laurenco Souza de Brito (XXX.588.635-XX); Sergio Henrique Oliveira Silva (XXX.906.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.